Tribunal: STF
Processo: HC 196239
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio duplamente qualificado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 632.845, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que, em 23.11.2020, foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, II e IV, do Código Penal. 
    3. Contra a prisão cautelar, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ/GO). Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 632.845). A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, serem “insubsistentes os requisitos que embasaram o decreto prisional”. Afirma que “não há que se falar na manutenção da prisão para resguardar a aplicação da lei penal, eis que o paciente não estava foragido; a ordem pública não se mostrou abalada, considerando que o fato de o paciente ser Policial Militar da PMGO e se tratar de um crime, em tese, hediondo e a repercussão social não podem ser considerados na análise da adoção da medida extrema”. 
    5. Prossegue a impetração para destacar que não existe risco para o regular processamento e bens jurídicos tutelados, tendo em vista “as condições subjetivas do paciente e o fato de ter comparecido espontaneamente perante as autoridades investigativas, logo no dia seguinte aos fatos”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “assegurar ao paciente que responda ao processo em liberdade, mediante o cumprimento de medidas alternativas”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ademais, as alegações apresentadas pela defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/GO e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial importância às seguintes passagens da decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Águas Lindas de Goiás, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva:
    “[...] o requisito da garantia da ordem pública encontra-se satisfeito, haja vista a prisão preventiva revelar-se imprescindível, ante a gravidade em concreto do delito, mormente pelo modus operandi empregado, uma vez que o investigado demonstrou com sua conduta abrupta frieza, covardia e total descaso pela vida humana. Frise-se, nesse aspecto, que o delito em tese perpetrado tem especial desvalor, isso porque o ofendido foi alvejado com disparo de arma de fogo a curta distância, no momento em que tentava estabelecer diálogo pacífico com o representando, que se encontrava alterado pelo consumo de bebidas alcoólicas e com a arma de fogo em exibição, inclusive em gesticulação no sentido de intimidá-lo. 
    O fato de o investigado ser policial militar deste Estado pesa sobremaneira na avaliação da prisão preventiva, haja vista se esperar de agentes da Segurança Pública discernimento e conduta proba, seja em serviço ou fora dele. Presume-se, a princípio, que policiais são pessoas capacitadas e treinadas para lidar com situações adversas, com sopesamento de emoções e atitudes. 
    Com efeito, o crime de homicídio qualificado consumado aqui versado abalou sensivelmente a comunidade de Águas Lindas. 
    De mais a mais, necessário assegurar a conveniência da instrução criminal, haja vista o investigado ter intimidado os presentes no local (testemunhas) com seu comportamento agressivo, empunhando sua arma de fogo, fazendo com [que] alguns deixassem o local por medo, devendo, pois, a instrução ser resguardada de eventuais intimidações e/ou perturbações por parte do investigado. 
    […].”
    12. Nessas condições, em princípio, as instâncias de origem estão de acordo com o entendimento desta Corte no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de fevereiro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator